Tribunal: TJMT
Processo: 1033186-77.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033186-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (AGRAVANTE), CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA
– INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E DOS TÍTULOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEMANDA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade possui aplicabilidade restrita como via de defesa, por cingir-se a questões de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificado de plano, sem a necessidade de dilação probatória, o que não se enquadra à hipótese dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1033186-77.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO

AGRAVADA:

CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT,
Dr. Fernando Akio Maeda
,
lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1000143-60.2021.8.11.0096, ajuizada por

CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
, onde o togado singular
rejeitou de plano
a
exceção de pré-executividade
, bem como deferiu a expedição de ofício ao INDEA/MT para informar se a parte executada possui semoventes registrados e suas especificações, conforme pleiteado pela parte exequente.

Em suas razões recursais, o agravante relata que
“o Magistrado a quo no bojo do Ação de Execução Fiscal em epígrafe, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo agravante”
,

todavia alega que
“a execução deveria ter sua inicial indeferida de pronto (art. 485, I, do CPC), tendo em vista que o pleito para cobrança de duplicatas sem comprovante de entrega de mercadoria ou prestação de serviços não comporta execução de título extrajudicial, mas ação ordinária de cobrança”
(sic).

Sustenta que
“a inicial é inepta posto que não houve relação jurídica entre as partes, assim, tem-se a falta de interesse processual para manejar a actio executiva consubstanciada nas duplicatas, visto que não houve a celebração de qualquer negócio de compra e venda entre as partes”
(sic).

Assim, defende as teses de: inexigibilidade da obrigação e inexigibilidade dos títulos (protesto indevido); inadequação da via eleita/agravada carecedora de título; incompetência territorial; inépcia da inicial, ante a falta de interesse de agir; ilegitimidade passiva, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para reforma o
decisum
proferido pelo d. Magistrado singular, determinando a extinção da execução de título extrajudicial.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 05/03/2025, conforme decisão de Id 265379764.

Contraminuta ofertada no 275261379, onde a agravada postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão hostilizada, aduzindo que, “
a exceção manejada é

totalmente descabida, tendo sido utilizada para induzir o Judiciário ao erro na tentativa

de ser contemplado com medida ilegal, no intuito de imprimir morosidade ao feito

executivo, postergando o pagamento da dívida que contraiu, mas que não pagou”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id 264691284.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pelo agravante, haja vista a necessidade de maior dilação probatória.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...) 2. A exceção de pré-executividade é aceita no ordenamento jurídico brasileiro como uma espécie excepcional de defesa no processo de execução, sendo viável quando verificada a existência de vícios formais do título executivo, quanto a sua inexigibilidade ou quando ausentes processuais de constituição e validade do processo. Em outras pressupostos palavras, é possível o manejo de tal instrumento defensivo para o reconhecimento de matérias de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo Juízo.

Ainda, a exceção de pré-executividade não tem forma rígida, podendo ser manejada por simples petição, sendo que a sua admissão adveio da construção doutrinária e pela jurisprudência. Neste último caso, com ampla contribuição da súmula n.º 393 do Superior Tribunal de Justiça, que embora se refira à execução fiscal, tornou-se aplicável também às execuções cíveis de modo geral, a teor da redação transcrita:

Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Vale mencionar que a exceção de pré-executividade é um meio de defesa excepcional e restrito, de modo que não pode se tornar sucedâneo dos embargos à execução, bem como não comporta dilação probatória

Pois bem. No presente caso, a parte excipiente sustenta diversas matérias de ordem pública, as quais não merecem acolhimento.

O argumento trazido para tratar das teses de inadequação da via eleita, ilegitimidade falta de interesse de agir diz respeito exclusivamente a não contratação das mercadorias comercializadas ou no desconhecimento da relação jurídica. Porém, tal matéria deveria ser objeto de embargos à execução, por eis que demanda instrução probatória, não cabendo análise em exceção de pré-executividade.

Ademais, a via eleita é adequada, pois a demanda é instruída com duplicata assinada, considerada título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso I, do CPC; o executado é legítimo para figurar no polo passivo pois conta como sacado nas duplicatas; e o interesse de agir decorre da necessidade e da utilidade da presente demanda para perceber os valores descritos no título executivo.

Por fim, a competência para processar a execução de título extrajudicial fundada em duplicata é do foro da praça de pagamento do título, na forma do artigo 17, da Lei nº. 5.474/1968 e consta nas duplicatas a indicação da comarca de Itaúba/MT. Ademais, os protestos foram realizados no Cartório do Segundo Ofício de Itaúba/MT, razão pela qual a matéria aventada deve ser rechaçada.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, rejeito a presente exceção de executividade, considerando que a parte executada não trouxe argumentos que desconstituam o título executivo.

3. Defiro a expedição de ofício ao INDEA/MT para informar se a parte executada possui semoventes registrados e suas especificações, conforme pleiteado pela parte exequente ao id. 154855829.

4. Com o retorno do ofício, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito, em 15 dias. Após, façam os autos conclusos para demais deliberações.

5. Cópia da presente decisão servirá, no que couber, como mandado, ofício e/ou carta precatória.

6. Diligências necessárias (...)”

Pois bem. A exceção de pré-executividade é uma defesa incidental, viável quando se verifica a existência de vícios formais do título executivo ou a inexigibilidade da obrigação, sem a necessidade de dilação probatória. Tal instrumento visa ao reconhecimento de matérias de ordem pública, que podem ser analisadas a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juízo. No caso em tela, o agravante alega a inexigibilidade da obrigação, a ilegitimidade passiva e a inadequação da via eleita.

Contudo, a exceção de pré-executividade não é o meio adequado para discutir matérias que demandam dilação probatória, como a inexistência de relação jurídica entre as partes e a validade do título executivo. Essas questões, embora relevantes, demandam uma análise mais aprofundada e a produção de provas, o que caracteriza uma hipótese própria para os embargos à execução, e não para a exceção de pré-executividade.

Desse modo, o MM. Juiz
a quo
rejeitou adequadamente a exceção de pré-executividade, uma vez que os pontos levantados pelo agravante necessitam de instrução probatória, o que afasta a possibilidade de análise em sede de exceção. E como bem destacado na decisão de primeiro grau, a exceção de pré-executividade é um meio de defesa restrito e não pode se tornar sucedâneo dos embargos à execução.

No caso dos autos, o agravante sustenta a inexigibilidade da obrigação e dos títulos apresentados, alegando que não houve comprovação da entrega das mercadorias e que as duplicatas não possuem assinatura válida. No entanto, a matéria relativa à inexigibilidade da obrigação, bem como à validade dos títulos, demanda prova pericial ou outros elementos que não estão disponíveis no momento processual adequado para o manejo da exceção de pré-executividade. Tais questões devem ser discutidas no momento oportuno, por meio dos embargos à execução, com a devida instrução probatória.

Aliado a isso à alegação de inadequação da via eleita, isto é, a cobrança por meio de execução de título extrajudicial em vez de ação ordinária de cobrança, também não se sustenta. As duplicatas, conforme o artigo 784, inciso I, do CPC, são títulos executivos extrajudiciais, e a ação de execução foi corretamente proposta. A argumentação do agravante sobre a falta de interesse processual também não se sustenta, uma vez que a ação visa a cobrar um crédito consubstanciado em título executivo, não havendo qualquer irregularidade na via eleita.

No que tange à ilegitimidade passiva, o agravante sustenta que não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que não teria celebrado qualquer contrato de compra e venda com a exequente. Contudo, as duplicatas em questão foram emitidas em seu nome, o que evidencia sua legitimação passiva, conforme o artigo 784 do CPC. Não há razão para afastar a legitimidade passiva do agravante, considerando que ele é o sacado nas duplicatas e, portanto, responsável pelo cumprimento da obrigação.

Diante do exposto, a decisão agravada deve ser mantida, pois não há irregularidade na rejeição da exceção de pré-executividade, tendo em vista que as questões levantadas pelo agravante demandam dilação probatória, próprio dos embargos à execução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE INEXIQUIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A apreciação de matéria que demanda dilação probatória, a fim de afastar a certeza, liquidez e exigibilidade do título, não merece acolhida na estreita via da exceção de pré-executividade.”
(TJ-MT - AI: 10026034620238110000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO CRÉDITO – MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória. No caso, as questões afetas ao crédito reclamado ser decorrente de multa compensatória e dos encargos de mora pactuados decorrentes do inadimplemento contratual, dando ensejo a sua suposta inexequibilidade, ante a ausência de previsão no rol do art. 783, do CPC, não são matérias de ordem pública, mas sim, matéria de defesa a ser discutida em embargos à execução, nos termos do inciso I, do art. 917, do CPC.”
(TJ-MT 10049066720228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE REJEITADA – EXECUÇÃO PAUTADA EM NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade, embora seja defesa do executado, não tem caráter de embargos, e está adstrita às questões formais do título executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento ex officio do juiz. Se não há prova inequívoca da ilegitimidade passiva do agravante, a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade deve ser mantida.
”

(TJ-MT 10018407920228110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025